Tribunal: CVM
Processo: IA-2000-09
Classe: Inquérito administrativo
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2004-04-15
Data de publicação: 2004-04-15

Inteiro teor:
Voltar
SESSÃO DE JULGAMENTO DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/00
Indiciados:
Francisco Célio Marques Gomes
Loudon Blomquist Auditores Independentes
Noel Luiz Ferreira
Sistema Auditores Independentes S/C
Ementa:
Auditoria inepta - Infração aos artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu aplicar, individualmente, à Sistema Auditores
Independentes S/C, ao seu responsável técnico, Sr. Francisco Célio Marques
Gomes, à Loudon Blomquist Auditores Independentes e ao seu responsável
técnico, Sr. Noel Luiz Ferreira, a pena de multa, prevista no art. 11 da Lei no
6.385/76, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por infração ao disposto nos
artigos 24 e 25 da Instrução CVM no 216/94.
O descumprimento das normas caracteriza auditoria inepta, infração considerada
grave nos termos do art. 31, "b", c/c o art. 32 da Instrução CVM no 216/94, em
vigor à época dos fatos, destacando-se que tal disposição foi mantida pelo inciso
II do art. 35, c/c o art. 37 da Instrução CVM no 308/99.
Deverá ser dada ciência da presente decisão ao Conselho Federal de
Contabilidade, em complemento ao Ofício/CVM/SFI/CCP/No 389/02.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução no 454, de 16.11.77, do Conselho Monetário Nacional; prazo esse, ao qual,
de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios
tiverem diferentes procuradores.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Arnaldo Almeida de Amorim, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os seguintes membros do Colegiado: Diretores Luiz Antonio de Sampaio Campos,
Relator; o Diretor-substituto Carlos Alberto Rebello Sobrinho, e o Presidente da Sessão, Diretor Wladimir Castelo
Branco Castro.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2004
LUIZ ANTONIO DE SAMPAIO CAMPOS
Diretor-Relator
WLADIMIR CASTELO BRANCO CASTRO
Presidente da Sessão
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 09/00
1/6

Interessados:
Sistema Auditores Independentes S/C
Francisco Célio Marques Gomes
Loudon Blomquist Auditores Independentes
Noel Luiz Ferreira
Diretor Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado:
O presente processo teve início com a solicitação de inspeção na Sistema Auditores, por parte da Gerência de
Acompanhamento de Empresas 1, quando do pedido de registro de companhia aberta por parte das sociedades
beneficiárias de incentivos fiscais Pueri Indústria e Comércio de Confecções S.A. Granville Confecções S.A. e
Companhia Têxtil do Nordeste – CTN, cujas demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrando em 31/12/95
foram apresentadas acompanhadas por parecer da citada auditoria independente.
Analisando o relatório de inspeção acostado às fls. 24/28, a Gerência de Normas de Auditoria emitiu parecer (fls.
02/04) em que constata a ocorrência de diversas irregularidades e que os testes de auditoria não teriam sido
realizados na profundidade e extensão necessárias, concluindo por solicitar a instauração de inquérito administrativo.
Em seguida, as empresas Pueri e Granville ingressaram com novo pedido de registro de companhia aberta
apresentando suas demonstrações financeiras acompanhadas por parecer de auditoria elaborado pela Loudon
Blomquist Auditores Independentes.
Realizada inspeção nessa empresa de auditoria no período de 27/06 a 05/07/96, cujo relatório encontra-se às fls.
371/382, foram constatadas irregularidades que culminaram em nova solicitação de abertura de inquérito
administrativo.
DO ANDAMENTO DO INQUÉRITO
Com o objetivo de apurar as responsabilidades decorrentes dos fatos aqui relatados, foi proposta ao Colegiado a
instauração de Inquérito Administrativo. A referida proposta, acompanhado o Voto proferido pela Diretora Relatora, foi
aprovada na reunião do Colegiado de 29.01.99.
Foi designada a Comissão de Inquérito, pela Portaria CVM/PTE/N° 28, de 03/04/00 (fls. 01 e 09/17), com a finalidade
de apurar "a possível ocorrência de irregularidades relacionadas com a emissão de pareceres de auditoria elaborados
por Sistema Auditores Independentes e por Loudon Blomquist Auditores Independentes, relativos a demonstrações
contábeis de companhias beneficiárias de incentivos fiscais referentes ao exercício social findo em 31.12.95."
Inicialmente foram notificadas da instauração do inquérito administrativo as seguintes pessoas:
Sistema Auditores Independentes;
Francisco Célio Marques Gomes, responsável técnico da Sistema;
Loudon Blomquist Auditores Independentes;
Noel Luiz Ferreira, responsável técnico da Loudon Blomquist;
Walter Luiz Soares Hoelz, diretor da Pueri;
Apeles Lemos Filho, diretor da CTN; e
Daniel Cavalcante Moura, diretor da Granville.
Em face dos substanciais indícios de autoria e materialidade existentes, o relatório da comissão de inquérito foi
aprovado pelo Colegiado, conforme extrato da ata da reunião do Colegiado no 11/2002, acostada às fls. 1175/1179,
com a exclusão dos diretores das empresas Pueri, CTN e Granville pois foi entendido que os mesmos não tiveram
qualquer participação na elaboração dos pareceres objeto da investigação.
As notificações devidas, enviadas tanto às pessoas excluídas do feito quanto às demais responsabilizadas para que
2/6

apresentassem defesa, estão acostadas às fls. 1187/1197.
Foi encaminhado ofício ao Conselho Federal de Contabilidade com cópia do relatório da comissão de inquérito e do
extrato da ata da reunião do Colegiado (fls. 1198).
Quando da apresentação de suas defesas os indiciados solicitaram a celebração de termo de compromisso, nos
termos da Lei n° 6.385/76, sem entretanto apresentarem proposta completa no prazo previsto do artigo 8°, PU, da
Deliberação CVM n° 390/01.
Por despacho, às fls. 1279, foi solicitação à Procuradoria Jurídica que se manifestasse sobre as propostas o que foi
feito através do Memo/CVM/GJU-1/N° 205/02 (fls. 1280/1283), que conclui não terem as mesmas atendido às
condições mínimas estipuladas no artigo 11, § 5°, da Lei n° 6.385/76.
O Colegiado, em reunião realizada em 16/12/03, acompanhando o voto do Diretor-Relator, rejeitou as propostas.
DAS IMPUTAÇÕES
Foi imputada a prática de autoria inepta para fins do disposto no artigo 31 da Instrução CVM n° 216/94, com infração
aos artigos 24 e 25 da mesma Instrução, consubstanciada nas seguintes irregularidades:
1. Sistema Auditores Independentes; e de seu responsável técnico, Francisco Célio Marques Gomes:
a. Por não planejar seus trabalhos consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade, item 11.2.1.1 a
11.2.1.7 da NBC T 11;
b. Por não realizar questinários de avaliação dos controles internos das companhias e, tampouco,
apresentar qualquer evidência da realização de testes de observância efetuados com esse propósito,
item 11.2.6.1.3 da NBC T 11;
c. Por não aplicar os procedimentos básicos previstos nas normas brasileiras de auditoria, como provas
seletivas, testes de observância e substantivos e exames necessários à obtenção dos elementos de
convicção que deveriam suportar os seus pareceres, itens 11.2.6.1 a 11.2.6.7 e 11.2.15.1 a 11.2.15.3 da
NBC T 11;
d. Por não constar em seus papéis as Cartas de Responsabilidades da Administração, quanto às
informações contidas nas demonstrações contábeis submetidas ao seu exame, item 11.2.14.1 da NBC
T 11;
e. Por haver emitido parecer de auditoria sobre demonstrações contábeis sem estar suficientemente
informado e documentado, item VI do artigo 5° do Código de ética Profissional do Contabilista;
f. Por realizar contratos de locação de serviços sem mencionar as qualificações profissionais das equipes
que realizariam os trabalhos, tampouco os respectivos números de horas estimadas, item 1.4.2 da NBC
P 1; e
g. por oferecer serviços profissionais mediante o aviltamento de honorários, artigo 8° do Código de Ética
Profissional do Contabilista.
2. Loudon Blomquist Auditores Independentes e de seu responsável técnico, Noel Luiz Ferreira:
a. Por não planejar seus trabalhos consoante as Normas Brasileiras de Contabilidade, item 11.2.1.1 a
11.2.1.7 da NBC T 11;
b. Por efetuar precariamente o procedimento de confirmação de saldos de contas junto a terceiros,
relativamente às contas de Fornecedores, Disponível e Contas a Receber, alínea "c" do item 11.2.6.2 e
alínea "a" do item 11.2.6.7 da NBC T 11;
c. Pela não a realização de testes alternativos que confirmassem os saldos das contas acima
mencionadas, item 11.2.6.4 da NBC T 11;
d. Por não ressalvar em seu parecer a existência de ativos avaliados em desacordo com os princípios de
contabilidade geralmente aceitos, em oposição à informação constante de Nota Explicativa às
demonstrações das companhias, alínea "c" do item 11.2.4.1 e alínea "e" do item 11.2.6.4 da NBC T 11;
e. Por não proceder ao inventário dos bens do ativo fixo, alínea "a" do item 11.2.6.2, alínea "a" do item
11.2.6.4 e alínea "b" do item 11.2.6.7 da NBC T 11;
f. Pela não aplicação dos testes necessários para a verificação dos saldos das contas relativas aos
valores adicionados ao diferido, principalmente as despesas financeiras, além das contas de
depreciação, despesas operacionais e administrativas e valores das vendas mensais, alínea "c", "d", "e"
3/6

e "f" do item 11.2.6.4 da NBC T 11;
g. Pela não adoção de procedimentos, com vistas à identificação de posição passiva não registrada
contabilmente, item 11.2.15.2 da NBC T 11;

h. Não certificação da exatidão dos documentos integrados aos papéis de trabalho, fato evidenciado pela
apresentação de demonstrações com os valores trocados de Pueri e Granville, alínea "d" do item
11.2.4.1 e ao item 11.2.7.4 da NBC T 11; e
i. Por haver emitido parecer de auditoria sobre demonstrações contábeis sem estar suficientemente
informado e documentado, item VI do artigo 5° do Código de Ética Profissional do Contabilista.
DAS DEFESAS
LOUDON BLOMQUIST – AUDITORES INDEPENDENTES e NOEL LUIZ FERREIRA, na qualidade de seu
responsável técnico, após denegado pedido de prorrogação de prazo para apresentação de defesa, conforme
despacho às fls. 1209, apresentaram razões de defesa em separado (fls. 1211/1215 e 1216/1220), embora de
idêntico teor.
Alegaram que o planejamento dos trabalhos existiu e que apenas não estava arquivado junto com os papéis de
trabalho fornecidos à CVM, que as circularizações foram realizadas mas que as respostas não foram obtidas em
tempo hábil, que a adoção do critério de valorizar o estoque de produtos acabados a preço de venda deveu-se ao fato
de que a operação de venda desse estoque já estava contratada, que não foi realizado inventário físico dos bens do
ativo fixo uma vez que as empresas realizaram reavaliação espontânea dos componentes do imobilizado, que o
critério de validação das vendas mensais foi o fiscal, que os percentuais de teste das despesas administrativas e
operacionais da Pueri foram suficientes, que os papéis de trabalho da área do ativo imobilizado, possibilitam a
verificação da memória de cálculo de depreciação, que em 10.07.96, os administradores apresentaram carta,
reafirmando o desconhecimento total de eventuais contingências passivas e que as companhias não mantinham
contrato com escritório de advogados, fato que impediu a expedição de cartas aos advogados e, finalmente, que a
troca das demonstrações de origem e aplicações de recursos da Granville e da Pueri foi um equívoco que aconteceu
no momento da separação de tais demonstrações, uma vez que foram preparados pela contabilidade de ambas
empresas.
Concluem pleiteando a não aplicação de qualquer penalidade por não ter havido intenção de omitir fatos nem
tampouco circunstâncias que alterassem as demonstrações financeiras examinadas e, ainda, pelas empresas terem
desistido do projeto de abrir capital, acrescentando que os pontos levantados pela Comissão de inquérito não
significam ausência de exames e descumprimento da totalidade das normas de auditoria, mas tão somente,
procedimentos complementares.
Alegam que não houve a intenção de proceder a uma auditoria em dissonância com as Normas Técnicas de
Contabilidade, nem mesmo de infringir a dispositivos do Código de Ética, creditando a inobservância de tais normas à
inexperiência de quem efetivamente realizou os trabalhos de auditoria sendo inaplicável a qualificação de auditoria
fraudulenta.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
DIRETOR-RELATOR
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO CVM N° 09/00
Interessados:
Sistema Auditores Independentes S/C
Francisco Célio Marques Gomes
Loudon Blomquist Auditores Independentes
Noel Luiz Ferreira
4/6

Diretor Relator:
Luiz Antonio de Sampaio Campos
VOTO
Senhores Membros do Colegiado:
Relatado o presente processo, verifica-se que Sistema Auditores Independentes S/C e seu responsável técnico,
Francisco Célio Marques Gomes, quando da apresentação de suas defesas, reconheceram ter inobservado as
Normas Técnicas de Contabilidade atribuindo tal fato à "inexperiência de quem efetivamente realizou os trabalhos de
auditoria" alegando não terem agido com dolo e concluindo pela impossibilidade de imputação de auditoria
fraudulenta.
A acusação, entretanto, é de auditoria inepta, ou seja falta de habilidade ou de capacidade no exercício da profissão,
não sendo exigido o elemento dolo na tipificação do ilícito.
Com relação à Loudon Blomquist Auditores Independentes e seu responsável técnico, Noel Luiz Ferreira, cumpre
ressaltar que os pontos levantados pela defesa já haviam sido rejeitados pela comissão de inquérito ao analisar
minuciosamente, em seu relatório, os argumentos apresentados através de correspondência dos defendentes
acostada às fls. 1122/1130.
Tais argumentos trazidos pela defesa carecem de fundamentação pois o controle das circularizações está incompleto,
não existindo evidências de que tenham sido realizadas as circularizações necessárias e nem papéis de trabalho, que
constituem a evidência do trabalho executado pelos auditores.
A afirmativa quanto a avaliação dos estoques de produtos acabados contraria a informação constante da nota
explicativa sobre o assunto que os referidos estoques estavam avaliados por um critério não previsto na legislação
societária é inaceitável pelos princípios de contabilidade geralmente aceitos, enquanto as reavaliações mencionadas
não foram objeto de nota explicativa.
Por todo o exposto, pode-se concluir que os defendentes não descaracterizaram a acusação que lhes foi imputada; ao
contrário, trouxeram novos elementos a confirmar o entendimento de que as irregularidades efetivamente foram
cometidas.
Ao deixar de cumprir uma série de normas e procedimentos que regulam a atividade de auditoria independente,
normas estas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade, os acusados infringiram o disposto nos artigos 24 e
25 da Instrução CVM n° 216/94.
O não cumprimento das normas caracteriza o exercício de auditoria inepta, infração considerada grave nos termos do
art. 31, "b", combinado com o artigo 32 da Instrução CVM n° 216, de 29 de junho de 1994, em vigor à época dos
fatos, destacando-se que tal disposição foi mantida pelo inciso II do artigo 35 c/c o art. 37 da Instrução CVM n° 38, de
14 de maio de 1999, que atualmente regula o registro e o exercício da atividade de auditoria independente.
O fato de as demonstrações financeiras das empresas em questão não terem sido auditadas com a observância de
procedimentos obrigatórios exigidos pela legislação e regulamentação vigentes indica que tais demonstrações podem
não refletir adequadamente, a situação econômico-financeira e patrimonial das companhias.
Tal imprecisão afeta a todos os interessados nas demonstrações financeiras das empresas sejam eles acionistas,
credores, fornecedores, potenciais investidores, órgãos públicos e o público em geral, e coloca em risco a
credibilidade do mercado, conforme destaca a nota explicativa à Instrução CVM n° 308/99.
Pelas razões expostas e de acordo com o disposto no art. 11 da Lei n° 6.385/76, VOTO no sentido de aplicar à
Sistema Auditores Independentes S/C e Loudon Blomquist Auditores Independentes, bem como a seus responsáveis
técnicos, respectivamente Francisco Célio Marques Gomes e Noel Luiz Ferreira, individualmente, a penalidade de
multa no valor de R$30.000,00.
Finalmente, proponho que em complementação ao Ofício/CVM/SFI/CCP/N°389/02 (fls. 1198) seja dada ciência ao
Conselho Federal de Contabilidade da decisão envolvendo a atuação de auditores independentes.
É o Voto.
Rio de Janeiro, 15 de abril de 2004
Luiz Antonio de Sampaio Campos
5/6

DIRETOR-RELATOR
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 09/00
Votos proferidos na sessão de julgamento de 15/04/2004:
Acompanham o voto do Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Diretor-substituto
Wladimir Castelo Branco Castro
Presidente da Sessão
6/6